Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702844-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AURY GABE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S. A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que afastou a competência da Justiça Federal para processar o feito; indeferiu o pedido de chamamento ao processo da União e do Bacen; observou que a liquidação provisória da sentença coletiva deve ser processada por arbitramento; determinou a atualização monetária pelo INPC; por fim, determinou que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. O agravante, preliminarmente, sustenta que deve haver a intervenção da União no feito como litisconsorte passivo facultativo do Banco do Brasil. Afirma que, diferentemente do que restou decidido pelo juízo, o procedimento adequado é o de liquidação provisória pelo procedimento comum, e não a liquidação provisória por arbitramento. Aponta que deve haver a reforma quanto ao marco inicial para o cômputo e incidência dos juros moratórios. Defende ainda que não é ônus do Banco do Brasil a antecipação dos honorários. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma integral da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente alega que, caso mantida a decisão agravada, poderá sofrer constrição indevida em seu patrimônio. Contudo, ao menos por ora, não se demonstrou, de plano, que eventual constrição ocorreria de forma indevida. Além disso, o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, não se afigura plausível a tese do recorrente de que a liquidação deve ser feita pelo procedimento comum. Tal procedimento deve ser utilizado quando for necessário alegar e provar fato novo. Todavia, no caso dos autos não parece haver qualquer fato novo a ser alegado ou provado, pois os agravados trouxeram aos autos documentos comprobatórios da titularidade do direito reconhecido pela sentença coletiva e os elementos necessários à apuração do quantum debeatur já estão à disposição dos recorridos, razão pela qual a liquidação deve ser realizada pelo procedimento de arbitramento. Ademais, a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. Além disso, é escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC. Acrescente-se que, “o chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o executivo e o cautelar, porque visa sempre a obter a condenação do terceiro em um capítulo da sentença de mérito – o que só no processo cognitivo pode acontecer” (in DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. Vol. II, 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 414). No mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROCESSO EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, é cabível quando, existente uma dívida solidária entre os devedores principais, nem todos foram eleitos pelo credor para compor o polo passivo da demanda. Como o chamamento ao processo visa obter a condenação do terceiro em um capítulo da sentença de mérito, sua admissibilidade está restrita ao processo de conhecimento” (Acórdão 1259535, 07073321020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal — como é o caso do Banco do Brasil S.A. — são processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Por fim, com relação à correção monetária, na ação civil pública que se pretende cumprir, restou decidido que deve ser aplicado o INPC, desde a data do pagamento a maior. Por essa razão, ao menos por ora, não se vislumbram elementos que permitam acolher a tese do agravante. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NA SENTENÇA. 1. Figurando o Banco do Brasil no título judicial e não havendo litisconsórcio necessário, o credor tem o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275). No caso, possui o Banco do Brasil legitimidade passiva para a causa, cuja competência é da Justiça Comum Estadual (Súmula 508/STF). 2. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 3. Não vislumbrada a necessidade de se provar fato novo, é desnecessária a pretendida liquidação por artigos. 4. O C. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (Tema 685). 5. O índice de correção monetária é aquele definido na ação civil pública (INPC). 6. Negou-se provimento ao agravo” Acórdão 1421937, 07358134620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. I. Não subsiste fundamento para a suspensão de liquidação provisória de sentença lastreada no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF depois da revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário contra ele interposto e da remoção da suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Definido no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF que "a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional", não impera o estreitamento territorial estabelecido no artigo 16 da Lei 7.347/1985, cuja inconstitucionalidade foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937/SP. III. A regra de competência disposta no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, projetada para os processos individuais, não se aplica a cumprimento de sentença ou liquidação de sentença lastreado em condenação proferida em ação coletiva. IV. Os artigos 91, 95, 97 e 98, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei 7.347/1985, autorizam que a liquidação da sentença condenatória proferida em ação civil pública e a correspondente execução individual sejam processadas em juízo distinto daquele que proferiu a sentença condenatória. V. O beneficiário pelo decreto condenatório proferido em ação coletiva não está adstrito à observância, para a liquidação de sentença ou para o cumprimento individual de sentença, à competência funcional do juízo de onde emanou o título judicial. VI. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. VII. Presente como devedor solidário no título judicial, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação de sentença, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, nos termos do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. IX. À luz do que dispõem os artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil, por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença. X. Adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária de débito correspondente a condenação judicial. XI. A sistemática de juros de mora prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 nao se este a sociedade de economia mista condenada solidariamente. XII. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, ‘os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior’. XIII. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1389747, 07443498020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023 09:00:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator